Tribunal: CARF
Processo: 12898.000145/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000145/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO
NÃO PREVISTO EM ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. PARTE DO SEGURADO. SÚMULA
CARF N 182
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada
um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja
previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CURSOS DE CAPACITAÇÃO. NÃO
ABRANGÊNCIA
DE
TODOS
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
INCIDÊNCIA. PARTE DO SEGURADO
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, os valores
relativo a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham
acesso ao mesmo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
LEGALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No
2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000145/2010-12
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar os lançamentos consubstanciados com base na rubrica “seguro de vida
em grupo”.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 180/199), interposto contra o Acórdão no. 12-
32.597 da 13a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 165/173), que por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 84/102) impetrada face a Auto de Infração – AI DEBCAD
37.243.564-5 (e-fls. 03/16), levantando a contribuição devida pelos segurados, não retida e não
recolhida pelo empregador, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados e contribuintes individuais, consolidado em 24/02/2010 no valor
originário de R$6.301,66, a sofrer incidência dos respectivos consectários legais, cientificado
pessoalmente ao contribuinte interessado em 26/02/2010 (e-fl. 03), com valor remanescente de
R$5.468,19.
2. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 13a Turma da DRJ/RJ1, por
esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
(...)
2. O Relatório Fiscal de fls. 29/34 informa que as bases de cálculo da exação, obtidas
após o exame dos Livros Diário e Razão e documentos de caixa, correspondem à
concessão de seguro de vida aos empregados e sócios sem previsão em acordo coletivo
de trabalho, bem como pagamentos de anuidades do Jockey Club em nome de um dos
sócios da empresa, de anuidades do Conselho Regional de Contabilidade para os sócios
e uma empregada, e de cursos de inglês para alguns dos sócios, configurando
remuneração indireta.
3. Os pagamentos referidos não foram informados em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP nem
geraram recolhimentos em GPS - Guia da Previdência Social.
4. Em consonância com o princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106 do
CTN, foi aplicada, para todas as competências do lançamento, a multa de ofício de 75%,
determinada pela MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, e
descartada a multa de mora, bem como a penalidade por descumprimento de obrigação
acessória, previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores.
5. ... impugnação de fls. 82/100, ...:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

5.1. o presente auto de infração fiscal deve ser julgado em conjunto com o relativo à
obrigação acessória conexa, uma vez que a eventual improcedência do primeiro
acarretará a extinção do segundo.
5.2. ocorreu a decadência do direito de lançamento em relação aos meses de janeiro e
fevereiro de 2005.
5.3. o art. 28 § 9°, "p" da Lei 8.212/91 não poderia estabelecer requisitos para exclusão
do seguro de vida em grupo da base de cálculo do salário-de-contribuição, no caso a
necessidade de disponibilização desse beneficio à totalidade dos empregados e
dirigentes da pessoa jurídica, porque o mesmo não se enquadra no conceito de salário.
5.4. ainda que se entenda legal a referida exigência, a presente autuação não foi
embasada nesse artigo de lei e sim no art. 214 § 9o, XXV, do Decreto n° 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS), que condiciona a não caracterização do
seguro devida em grupo como salário-de-contribuição à previsão desse benefício em
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o que extrapola nitidamente o seu poder
regulamentar.
5.5. além disso, o art. 28 § 9o, "p" da Lei 8.212/91 faz remissão ao art. 9o da CLT, o qual
dispõe expressamente que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação".
5.6. O Decreto 3.265/99 (art. 214 § 9o XXV do RPS), ao criar mais um requisito, não
previsto em lei, para a exclusão do valor do seguro de vida contratado em grupo do
salário de contribuição violou expressamente o disposto no art. 458 § 2o, V da CLT e,
por conseguinte, deve vir a ser declarada a sua nulidade nos termos do art. 9°
consolidado.
5.7. não incide contribuição providenciaria sobre os valores do curso de inglês, mesmo
não tendo sido disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa,
uma vez que esses valores não têm natureza salarial.
5.8. a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório, uma vez que equivale à quase
totalidade da obrigação tributária.
(...).
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve parcialmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91,
o prazo decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido
pelo Código Tributário Nacional, fato que implica a revisão imediata dos
créditos em fase de cobrança administrativa.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
A não-incidência de contribuições sobre os valores pagos a título de
seguro de vida em grupo ocorre apenas quando observadas as disposições
do art. 214 §9°, inciso XXV do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

4. A procedência parcial prolatada pela DRJ envolveu o acolhimento parcial da
prejudicial de decadência, para excluir do crédito em exame a competência 01/2005. A Decisão
de Primeira Instância apontou também que as matérias “anuidades para o Jockey Club e para o
Conselho Regional de Contabilidade” não foram impugnadas, o que caracterizou tais matérias
como preclusas.
Recurso Voluntário
5. Intimado do Acórdão a quo em 17/10/2011, por via Postal (AR de e-fls. 178), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/11/2011 (protocolo de e-fl. 180). Argumenta em
síntese, após clamar pela tempestividade de sua peça e apresentar aperada síntese dos fatos:
- preliminarmente insiste na decadência dos fatos geradores relativos à
competência fevereiro de 2005;
- passando ao mérito, retoma sua indisposição face à incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores de seguro de vida em grupo, entendendo não possuírem natureza
salarial;
- retoma ainda seu entendimento acerca da não incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos relativos a cursos de inglês, embora assuma que não foram
disponibilizados para todos os seus empregados e dirigentes, por considerar que não e revestem
de natureza salarial;
- retoma por fim sua acepção acerca do descabimento da multa de ofício de 75%,
por confiscatória, devendo ser no mínimo minorada;
- expõe Jurisprudência e Doutrina que entende lhe favorecer.
6. Seu pedido final envolve o integral provimento do seu recurso voluntário, a
reforma do Acórdão guerreado no que lhe foi desfavorável e o cancelamento integral do débito e
da multa de ofício.
7. Apresentados Memoriais em 05/11/2021, onde o interessado repisa seus
argumentos recursais. Recorde-se que Memoriais não devem possuir o condão de apresentação
de novos argumentos recursais, uma vez caracterizada a preclusão, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
8. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Em sede Preliminar, descabida a pretensão do contribuinte no sentido de
extensão da decadência para a competência fevereiro de 2005. Tal impertinência já foi
claramente combatida e esclarecida pela Decisão a quo, cf. excerto colacionado abaixo:
DA PREJUDICIAL DE DECADENCIA
...
8. Para melhor compreensão do tema, segue abaixo, em seu inteiro teor, o enunciado
editado:
Súmula Vinculante no 8"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário ".
9. Em nosso entendimento, a regra de incidência de cada tributo é que define a
sistemática de seu lançamento. No caso das contribuições previdenciarias, a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, amoldando-se à sistemática de lançamento
denominada de homologação, onde a contagem do prazo decadencial desloca-se da
regra geral (art. 173, I do CTN) para encontrar respaldo no §4° do art. 150, do
mesmo código, hipótese em que o prazo de cinco anos tem como termo inicial a
data da ocorrência do fato gerador. (ora grifado e sublinhado)
10. Todavia, com a edição do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18.08.2008, a forma de contagem do prazo decadencial dos
tributos federais sujeitos a lançamento por homologação passou a observar regramento
uniforme, por força do disposto no art. 42 da Lei Complementar n° 73/93. Para facilitar
a compreensão, traz-se à colação excertos do referido Parecer:
" (...)
28. As contribuições previdenciárias de que dispõe a Lei no 8.212, de 1991, são
espécies do gênero tributo. Isto é, segue o critério de classificação dos tributos
[que] está na consistência do aspecto material da hipótese de incidência1. E é
tributo vinculado, no sentido clássico da expressão, isto é, é relevante para sua
compreensão a exata percepção e dimensão do destino dos valores cobrados.
Contribuições previdenciárias são lançadas por homologação, "(...) que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévia exame da autoridade administrativa"2.
(...)
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é,
do § 4o do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização
da regra do art 173 do CTN. para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos
de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se
refere à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em principio, pode
ser aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as
contribuições previdenciárias. (g.n.)
(...)
49. Lembrando que nem toda a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida
somente de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma
deve-se atentar à especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas
promovem síntese pontual, da forma que segue:
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o
tributo) não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado,
podendo ser lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada
(lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de
oficio, por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua
totalidade, aplica-se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não,
respectivamente; o prazo prescricional. ainda, e por sua vez, conta-se da
constituição definitiva do crédito tributário;
(...)
12. Em consulta aos recolhimentos do sujeito passivo, observa-se a existência de
pagamento antecipado, em todas as competências contempladas pelo lançamento, de
sorte que a contagem do prazo decadencial deve obediência ao disposto no art. 150 § 4o
do CTN.
13. No caso em exame, trata-se de exigência relativa ao período de 01/2005 a 12/2005,
sendo que o lançamento tornou-se eficaz em 26/02/2010, data da ciência do sujeito
passivo, portanto, quando já se encontrava extinto o direito de lançar as contribuições
relativas à competência 01/2005.
14. Expositis, acolho parcialmente a prejudicial de decadência para excluir do crédito
em exame a competência 01/2005.
12. Passando ao Mérito, verifica-se inicialmente que encontram-se ao longo da
peça recursal indisposições acerca de fundamento legal apontado no Auto e na Decisão
combatida, e indicação de contrariedade em relação à Constituição Federal de 1988. Mas as
mesmas são de imediato afastamento, uma vez que arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas. Com efeito, a apreciação de assuntos de tal quilate acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, cristalinamente
elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
13. Ao buscar sobrepor a Legislação Trabalhista sobre a Previdenciária, sem
pertinência as pretensão do contribuinte. Isso porque a Lei n° 8.212/91 (Lei de Custeio),
mediante as disposições dos seus arts. 11, 22 e 28, dentre outros, trata da incidência das
contribuições em comento sobre o salário-de-contribuíção, definido este de forma diversa do
salário regrado na CLT. Prevalece o conceito previdenciário sobre o trabalhista dada a aplicação
dos critérios hermenêuticos cronológico e da especialidade.
14. Assim, havendo regramento próprio para a incidência das contribuições
previdenciárias, a eventual aplicação da legislação trabalhista se revestirá de caráter
complementar e/ou subsidiário, mas seus conceitos não se sobreporão aos firmados na Lei de
Custeio. Portanto, mui própria a fundamentação legal da DRJ com base na Legislação
Previdenciária para manter o lançamento. E neste diapasão, diante de Lei Previdenciária vigente
e constitucional, plenamente atendido o disposto no Artigo 110 do Código Tributário Nacional.
15. A Auditoria lançou contribuição previdenciária tendo como base de cálculo
valores de seguro de vida em grupo pagos pelo interessado a seus empregados e sócios sem
haver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho (Relatório Fiscal, e-fl. 31, item 5).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

16. Em que pesem a abordagem ponderada da DRJ ou os extensos argumentos
apresentados pelo contribuinte acerca da matéria, para solução desta questão basta a colação a
este voto da recente Súmula 182 deste Conselho, vigente deste a data de 16 de agosto do corrente
exercício:
Súmula CARF 182
O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e
9202-008.026.
17. Dessa forma, com razão o recorrente neste quesito, devendo ser afastado o
lançamento em relação às verbas de seguro de vida em grupo pagas aos seus segurados.
18. Em prosseguimento à análise da lide, verifica-se a contraposição recursal em
relação ao descabimento do lançamento referente aos pagamentos a título de cursos de inglês. A
fiscalização aponta em seu relatório que esse benefício não integraria o salário-de-contribuição,
se extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa, o que não ficou comprovado
durante a fiscalização (Relatório Fiscal, e-fl. 31, item 8).
19. E o próprio interessado aponta em seu recurso que “... de fato, no caso em
tela, o curso de inglês não foi disponibilizado pela RECORRENTE à totalidade de seus
empregados e dirigentes,...” (e-fls. 195).
20. A não incidência da contribuição previdenciária em relação aos cursos de
capacitação e qualificação profissional, com redação vigente à época dos fatos, estava prevista
no artigo 28, § 9o, inciso “t” da Lei n° 8.212 de 1991, a seguir reproduzido:
Art. 28 (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei. exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
(...)
21. Da leitura do referido dispositivo legal depreende-se a necessidade do
cumprimento de três requisitos: (i) os valores devem se destinar à: (a) educação básica, formada
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; (b) educação superior e (c) cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa;
(ii) não deve ser utilizado em substituição de parcela salarial; e (iii) que todos os empregados e
dirigentes devem ter acesso ao mesmo.
22. A Decisão combatida apontou a manutenção do lançamento justamente pelo
fato de que o fornecimento dos cursos não se deu para todos empregados da empresa destacando
o dispositivo legal acima destacado. Assim, sem razão o recorrente neste quesito.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000145/2010-12

23. Complemente-se que já foi abordado em sede preliminar deste voto que a
rubrica sob apreço subjuga-se à legislação previdenciária e não trabalhista, sendo dessa forma
considerada como base de cálculo da contribuição devida.
24. Em apreciação derradeira, aponte-se que a aplicação da Multa de Ofício de
75 % (setenta e cinco por cento), recorre-se novamente ao voto da DRJ, que esgota plenamente
os motivos de manutenção da mesma no lançamento e a impossibilidade de minoração da
mesma, conforme o seguinte excerto, que indica a falta de razão da pretensão em pauta:
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
33. Quanto ao suposto caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que a atuação do
agente público é norteada pela lei, seja no seu sentido estrito ou no seu sentido lato. O
ato de lançamento é vinculado, a teor do Art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade
funcional. Ademais, o princípio da legalidade, insculpido no inciso 11 do artigo 5° da
Carta Magna opera, em relação à Administração Pública, de forma diversa das relações
particulares, haja vista o interesse público subjacente. Ou seja, não é permitido ao Poder
Público nem a nenhum de seus agentes, no exercício de suas funções, fazer algo que não
esteja expressamente autorizado em lei.
34. A legislação não abre espaço para que a autoridade fiscal, sponte própria, deixe de
aplicar a multa objetivamente cominada em razão de um juízo subjetivo de valor. Logo,
se não há a autorização expressa, há, na realidade, uma vedação para tal prática.
25. Assim, afastada a preliminar de decadência e patente o reconhecimento dos
valores pagos a título de cursos de inglês a parte dos segurados a serviço da empresa como base
de cálculo da Contribuição Previdenciária, além de correta e legalmente aplicada a Multa de
Ofício, restam afastados todos os argumentos do contribuinte em sentido contrário. Deve-se
reconhecer o descabimento do lançamento apenas em relação à rubrica “seguro de vida em
grupo” o que, por consequência, retoca a Decisão de Piso a fim de serem excluídos do
lançamento os valores consolidados relativos a tal título.
Conclusão
26. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de decadência suscitada e, no mérito,
em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar os lançamentos consubstanciados
com base na rubrica “seguro de vida em grupo”.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital